Tribunal: TJDFT
Processo: 0735180-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. SÚMULA 43 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA A PARTIR DO DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e deu parcial provimento aos recursos inominados interpostos para reformar a sentença para condenar solidariamente as recorridas a reembolsarem o valor de R$ 863,00 (oitocentos e sessenta e três reais) e a pagarem para a autora a quantia de R$ 1.500,00, a título de danos morais, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde a data do acórdão, com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil. Bem como para condenar a autora na obrigação de devolver a bolsa à 2a requerida no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51043584).
3. Em suas razões recursais, a parte autora argumenta o acórdão embargado determinou que a quantia de R$ 863,30 (oitocentos e sessenta e três reais e trinta centavos) fosse devolvida devendo o valor ser atualizado a partir da data daquela decisão sem, contudo, considerar o enunciado de súmula n. 43 do STJ.
4. A embargada não apresentou contrarrazões.
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
6. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto ou sobre o qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento. Na hipótese, verifica-se que há omissão a sanar, uma vez que o acórdão determinou a incidência de correção monetária dos valores referentes ao dano material e ao dano moral desde a data da decisão.
7. Entretanto, consoante enunciado de súmula 43 do STJ, o termo inicial para a correção monetária decorrente de ato ilícito, referente a dano material, é a data do efetivo desembolso (súmula 43 do STJ). No caso, o desembolso ocorreu em 16.09.2021 (ID 44708092).
8. Desse modo, mister se faz o provimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada, retificando o item 7 da Ementa, que passa a ter a seguinte redação: "RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença que se reforma para condenar solidariamente as recorridas a reembolsarem o valor de R$ 863,00 (oitocentos e sessenta e três reais), corrigido monetariamente, pelo INPC, desde 16.09.2021, data do desembolso (Súmula 42 do STJ), e a pagarem para a autora a quantia de R$ 1.500,00, a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m. quanto às quantias devidas, a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil. Condeno ainda a autora na obrigação de devolver a bolsa à 2a requerida no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado."
9. Embargos conhecidos e acolhidos, para suprir a omissão verificada.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.